Tribunal: STF
Processo: ARE 1456557
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que manteve decisão monocrática na qual se entendeu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória (documentos eletrônicos 76 e 89).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 98).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, IV, da mesma Carta (documento eletrônico 119). Para tanto, sustentou-se que:



    “[...] o v. acórdão merece ser reformado, visto que as inconstitucionalidades suscitadas na Exceção de Pré-Executividade e ratificadas no recurso de Agravo de Instrumento podem ser verificadas sem dificuldades, visto que, pela simples análise da CDA pode-se observar de plano que o percentual aplicado a multa moratória é superior à 20%, o que caracteriza verdadeira multa confiscatória.” (documento eletrônico 119, p. 4)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade com base nos seguintes fundamentos:



    “A empresa executada, inconformada com referida cobrança, opôs exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que a imposição de multa moratória no percentual de 25% sobre o valor do tributo para as hipóteses de ICMS, é absolutamente desarrazoada. 



    Com efeito, há que se esclarecer que a exceção de pré-executividade não é ação autônoma, tampouco incidente processual, podendo ser manejada mediante simples petição. Nela se impugna o juízo de admissibilidade da ação executiva em relação a matérias processuais de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que cabalmente comprovadas mediante prova pré-constituída que permita ao juízo concluir, de plano, pelo insucesso da execução. 



    A esse respeito, a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao determinar que ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.’ 



    No entanto, as questões arguidas pela executada, ora agravante, dependem de dilação probatória, obstando, assim, a análise pela via estreita da exceção de pré-executividade, que não substitui os embargos à execução, eis que somente pela via cognitiva é que poderão ser analisadas, mais detidamente, as alegações deduzidas pela recorrente. 



    Registre-se que ao opor resistência ao processo executivo, a executada deve apresentar documentos hábeis a desconstituir o direito da parte exequente, eis que cabe a ela o ônus de comprovar por meios robustos a veracidade de suas alegações acerca da incorreção do título executivo.



    [...]



    Constata-se, portanto, que a exceção de pré-executividade, no presente caso, foi oposta como sucedâneo dos embargos cabíveis, o que não se pode admitir.” (documento eletrônico 76, pp. 2-3)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de prova pré-constituída.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.438.484 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Pleno, DJe 14/11/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘c’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.413.034 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Pleno, DJe 25/7/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF.



    1. A controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da exceção de pré-executividade depende do exame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 837.488 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/4/2016)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 895.579 ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/9/2017).



    Além disso, apenas para argumentar, saliento que os Ministros desta Corte Suprema, no RE 598.365 RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    Por fim, observo que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Com essa orientação, indico os seguintes julgados: ARE 1.410.503 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/3/2023; RE 1.291.308 ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2023; ARE 1.114.250 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022; RE 667.279 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/8/2018; RE 1.381.723 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/9/2022; ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/4/2023; e ARE 1.412.268 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator